Tribunal: STF
Processo: ARE 1248380
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fls. 1-6, Vol. 38): 
    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA DO AUTOR INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015. PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ADOÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E). Ante a possível violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. 
    II - RECURSO DE REVISTA DO AUTOR INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015. PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ADOÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E). 
    1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4357 e 4372, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 62/09, fixando naquela oportunidade que os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se entender que o Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (Taxa TR) se revela como meio inidôneo para promover a recomposição das perdas inflacionárias. 
    2. Nos autos da ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, de relatoria do Sr. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, em sessão plenária do dia 4/8/2015, esta eg. Corte Superior, estendendo a mesma “ratio decidendi” adotada no RE 870.947/SE, até então, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão “equivalentes à TRD”, inserida no art. 39 da Lei nº 8.177/91, que define a correção monetária dos débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias e, com base na técnica de interpretação conforme a Constituição para o texto remanescente do referido dispositivo, decidiu pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) à tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas.
    3. O Supremo Tribunal Federal, em 14/10/2015, por meio de decisão monocrática da lavra do Ministro Dias Toffoli, nos autos da Reclamação n° 22.012, ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos, deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade n° TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, bem como da tabela única editada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Entendeu a Suprema Corte que a decisão do TST extrapolou o entendimento do STF no julgamento das ADINs supramencionadas, pois a posição adotada por esta Corte Superior usurpou a competência do Supremo para decidir, como última instância, controvérsia com fundamento na Constituição Federal, mormente porque o art. 39 da Lei n° 8.177/91 não fora apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nem submetido à sistemática da repercussão geral.
    4. Na sessão de julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão de julgamento da ArgInc 479-60.2011.5.04.0231, em 20/3/2017, opostos pelo Município de Gravataí, pela União, pelo Conselho Federal da OAB, pelo Sindienergia, pela Fieac e pela CNI, publicado em 30/6/2017, modularam-se os efeitos da referida decisão para fixar como fator de correção dos débitos trabalhistas a Taxa TR (índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança), até 24/3/2015, e o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir de 25/3/2015, na forma deliberada pelo c. Supremo Tribunal Federal.
    5. Na esteira do princípio da isonomia e, resguardando o direito fundamental de propriedade, a Suprema Corte decidiu em 20.09.2017, nos autos do RE 870.947/SE, pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, afastando em definitivo a aplicação da TR como índice de atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública, fixando o IPCA-E como índice aplicável à hipótese.
    6. A eg. Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento do dia 5/12/2017, prevalecendo a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, julgou improcedente a Reclamação (RCL 22012) ajuizada pela Fenaban contra decisão do c. TST, que fixou a aplicação do IPCA-E como fator para a correção monetária dos débitos trabalhistas. Naquela assentada, decidiu-se que a decisão do c. TST, nos autos da ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, proferida no legítimo exercício de sua competência para o controle difuso de constitucionalidade, não afronta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento das ADIs 2.418/DF e 3.740/DF.
    7. Na hipótese, o Tribunal Regional aplicou o fator TR, em desarmonia com a atual jurisprudência sedimentada pelo c. TST. Recurso de revista conhecido por violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal e provido. Recurso de revista conhecido por violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal e provido. 
    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA DA EMPRESA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.105/2015. PROCESSO ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS REGIONAIS PARA DENEGAR SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA COM BASE NO EXAME DO MÉRITO. Na minuta de agravo de instrumento, a agravante sustenta inicialmente a nulidade da r. decisão agravada, por extravagância do despacho denegatório que examina o mérito do apelo denegado. Aduz que, estando presentes os pressupostos capazes de impulsionar a revista, deve ser processado e julgado o apelo. Entretanto, na forma do § 1° do artigo 896 da CLT, compete ao Presidente do Tribunal recorrido exercer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, oportunidade em que se verificará a existência dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, podendo o apelo ser denegado ou recebido, mediante decisão fundamentada, razão pela qual não prospera a alegação da agravante de que, para ser denegado o recurso de revista, seria imprescindível seu enquadramento em uma das hipóteses do art. 896, § 5º da CLT. A apreciação do recurso pelo TRT não vincula o juízo ad quem nem inibe a parte de alçar, até mesmo mediante agravo de instrumento, o Tribunal Superior para o definitivo exame da questão. Além disso, a denegação de seguimento do recurso de revista, ao fundamento de que não foram preenchidos os pressupostos para garantir o trânsito do apelo, não configura cerceamento do direito de defesa, como pretende a parte. Nesse passo, não há que se falar em nulidade da decisão.
    HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO AJUSTADOS MEDIANTE NORMA COLETIVA. INVALIDADE DA JORNADA EFETIVAMENTE LABORADA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. Não desconstituídos os fundamentos do despacho denegatório, não prospera o agravo de instrumento destinado a viabilizar o trânsito do recurso de revista, conforme demonstrado no voto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 
    Conclusão: Agravo de instrumento do autor conhecido e provido. Recurso de revista do autor conhecido por violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal e provido. Agravo de instrumento da empresa conhecido e desprovido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o julgado ofendeu os artigos 5º, II; 7º, XIII e XXVI, 8º, III, da Constituição. Ressalta a validade de acordo coletivo que instituiu jornada de trabalho duplicada. Defende, ainda, a inaplicabilidade do IPCA-E aos créditos trabalhistas, ao argumento de que a CLT dispõe que a atualização monetária dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR) (fl. 1, Vol. 40).
    A decisão agravada tem por fundamento que “a controvérsia acerca do índice de atualização de débitos trabalhistas não afetos ao devedor fazendário detém contorno estritamente infraconstitucional” (fl. 1, Vol. 48). 
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, o prequestionamento da matéria e a violação direta ao texto constitucional (fl. 1, Vol. 50) .
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No tocante à validade de acordos coletivos, o Colegiado de origem não decidiu o mérito da questão, limitando-se a apontar o não atendimento da exigência legal para a admissibilidade do Revista. Desse modo, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além disso, no RE 598.365-RG/MG (Tema 181), o Plenário desta CORTE concluiu pela ausência de repercussão geral ao fundamento de que a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 
    Em relação aos juros e à correção monetária, o Tribunal Superior do Trabalho conheceu do recurso de revista do autor para “dar-lhe provimento para determinar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TRD) no cálculo da correção monetária dos débitos trabalhistas devidos até o dia 24/3/2015, e, para os débitos devidos daí em diante, ou seja, a partir do dia 25/3/2015, determinar a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (fl. 27, Vol. 38).
    Quanto ao índice de atualização de débitos trabalhistas não afetos ao devedor fazendário, a jurisprudência desta CORTE tem decidido tratar-se de questão infraconstitucional. 
    Nesse sentido: RE 1155788/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/9/2019; e RE 1145424/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1º/10/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente